Tribunal: TJDFT
Processo: 0744984-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744984-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DA ROCHA FILHO AGRAVADO: EDVALDO DA ANUNCIACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE PEREIRA DA ROCHA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de reintegração de posse no 0705489-78.2023.8.07.0008 ajuizada pelo ora agravante contra EDVALDO DA ANUNCIACAO, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação possessória ajuizada por JOSE PEREIRA DA ROCHA FILHO contra EDVALDO DA ANUNCIAÇÃO. Embora o autor tenha afirmado que exerce posse sobre o bem desde 2003, observo apenas a juntada do instrumento de cessão do imóvel para seu nome (ID 172941539). O referido instrumento, isoladamente considerado, não comprova poderes de fato sobre a coisa. Não há nenhuma comprovação de que o autor utilizava o imóvel. Nenhuma comprovação foi acostada demonstrando que ele ali residia ou recebia correspondências no local. Nem mesmo a existência de simples recebimento de contas de água e luz endereçadas ao autor foram acostadas ao autos. Também não se mostrou provado o esbulho praticado pelo réu. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars, notadamente a posse justa e de boa-fé do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e/ou a perda da posse, conforme previsão do artigo 561 CPC. Diante das razões alinhadas, INDEFIRO a medida liminar. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” – ID 173033394 dos autos n. 0705489-78.2023.8.07.0008; grifei. Nas razões recursais, o agravante inicialmente esclarece que “é pessoa humilde, não possuindo sequer smartphone com aplicativos de comunicação, sobrevivendo realizando trabalhos aleatórios, mais conhecidos como ”bicos”, razão pela qual, à primeira análise, restou impossibilitado juntar todos os documentos, razão pela qual, se faz na presente oportunidade” (ID 52603736, p.p.3/4). Alega: “O Agravante exercia a posse do bem desde o ano de 2003, conforme comprova pelo instrumento público de procuração e substabelecimento em anexo e objetiva a reintegração de sua posse em face do Réu, uma vez que o mesmo de forma totalmente ilegal e deliberada, adentrou a seu imóvel e lá ficou. O atual ocupante do imóvel não possui nenhuma relação com a parte autora, sendo desconhecido até o momento em que o autor o viu em sua residência, momento pelo qual, iniciou-se os desgastes para que o mesmo pudesse rever sua posse de seu bem imóvel. Tal fato pode ser comprovado inclusive com o Inquérito Policial acostado no presente agravo de instrumento, sendo que o autor tentou diversas vezes reaver o seu imóvel, tendo por diversas vezes sido impossibilitado, inclusive sendo preso pelo fato de tentar rever o seu bem imóvel, ABSURDO!!! Nesse sentido, a posse do réu não é mansa, visto que o autor vem tentando rever sua posse desde o início do ano de 2023, quando tomou conhecimento da invasão ocorrida” (ID 52603736, p.4). Salienta que “pelo fato do autor não possuir smartphone ou acesso à computador, dificulta qualquer acesso à aplicativos para buscar contas de água e luz, contudo, até o presente momento, o autor conseguiu ter aceso a uma conta de água do mês de agosto de 2023, no valor de 590,00 (quinhentos e noventa reais), comprovando ainda mais que o contrato de água do imóvel encontrava-se em seu nome e que ele estaria utilizando” ID 52603736, p.4). Sustenta seu direito à reintegração de posse nos termos do art. 1.210 do Código Civil (ID 52603736, p.5). Afirma que “comprovou devidamente seus argumentos com as seguintes provas: a) PROVA DA POSSE: Comprovada mediante escritura pública anexa aos autos; b) PROVA DO ESBULHO: Envio da notificação extrajudicial sem que houvesse a entrega do bem; c) DATA DO ESBULHO: O réu encontra-se no imóvel desde 2021, tendo o autor tentado a reintegração de posse por meio da defensoria que emitiu notificação extrajudicial, o que restou infrutífero, comprovado pelo documento anexo; E nesse momento, instrui o agravo com o comprovante da conta de água da CAESB” (ID 52603736, p.p.7/8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “o direto do agravante é caracterizado pela demonstração inequívoca da posse deturpada indevidamente, sendo cabível o presente pedido liminar de reintegração da posse nos termos do Art. 562 do CPC” (ID 52603736, p.9). Por fim, requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de reformar a decisão vergastada no sentido de determinar a reintegração de posse do imóvel em questão; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) Ao final, que seja confirmada a decisão liminar” (ID 52603736, p.11). Sem preparo, dada alegação de concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 52603736, p.p.1/2). Intimado a comprovar o alegado deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro (ID 52645605), o agravante informou que “embora a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência não tenha citado expressamente o deferimento da gratuidade de justiça, cumpre esclarecer que além de analizar (sic) o mérito do pedido, houve a movimentação no andamento do processo indicando o deferimento da r. gratuidade” (ID 53107686). É o relatório. Decido. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência” (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) (..) 6.Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.848.536/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.) No mesmo sentido, este Tribunal: “1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. De igual modo, presume-se o seu deferimento quanto há omissão na sua apreciação pelo julgador. (..)” (Acórdão 1354617, 07266386420178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que o autor/agravante formulou pedido de gratuidade de justiça na petição inicial (ID 172941533); entretanto, o pedido não foi apreciado em sede da decisão agravada, que se limitou a indeferir o o pedido liminar (ID 173033394). Assim, a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita. Por isto é que reconheço o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, I, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por JOSÉ PEREIRA DA ROCHA FILHO contra EDVALDO DA ANUNCIAÇÃO pela qual objetiva a reintegração na posse do “imóvel constituído pelo lote de terreno no 11 (onze) do conjunto F da quadra 20 (vinte) do Paranoá-DF” (ID 172941539, p.1 – origem). Acostou aos autos duas procurações de venda do referido imóvel, de João Batista Pereira Neves e Maristela de Souza Neves a Antonio Carlos da Silva, e de Antonio Carlos da Silva a José Pereira da Rocha Filho, ora agravante (ID 172941539 – origem); certidão positiva do imóvel em nome de Maristela de Souza Neves emitida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, válida até 16/11/2023 (ID 172941540 – origem); e notificação extrajudicial enviada em 25/07/2023 pelo agravante ao “atual ocupante do imóvel situado na Quadra 20, Conjunto F, Lote 11, Paranoá/DF, CEP 71.572-026” por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, solicitando a desocupação do imóvel (ID 172943896 – origem). Na notificação, narrou-se (ID 172943896, p.1 – origem): “O notificante, Sr. José, alugou o imóvel acima qualificado à Sra. Natalya, filha da Sra. Lucyana, no final do ano de 2015. Nessa seara, a Sra. Luciana foi residir no imóvel e, após a saída da Sra. Natalya, aquela cedeu o imóvel ao atual ocupante. No entanto, este imóvel é de propriedade única e exclusiva do Sr. José, não sendo permitido à Sra. Lucyana ceder a propriedade a qualquer outra pessoa, posto não ser ela a real proprietária.” Conforme relatado, o agravante requer a reintegração da posse. Nos autos do agravo de instrumento, juntou o inquérito policial no 0704450-46.2023.8.07.0008, do qual destaco o seguinte trecho da Ocorrência Policial no 7133/2023-06a DP (ID 52603746, p.5): “Às 16h48 do dia Sete (7) de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e três, em PARANOÁ, Distrito Federal e na sede da Central de Flagrante SEXTA DELEGACIA DE POLICIA, onde se achava presente THIAGO ALBUQUERQUE SILVA, Delegado de Polícia, respectivo e comigo, RODRIGO AUGUSTO MARQUES DE LIMA, Escrivão(ã) de Polícia adiante assinado, compareceu o(a) CONDUTOR: JOHNNYSON FERNANDO GONÇALVES DA SILVA, POLICIAL MILITAR, matrícula 7322135, lotado no PMDF, Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido(a)(o) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: Declarou que é lotado no 20o BPM e que sua equipe estava em patrulhamento ostensivo na presente data, quando foram acionados via COPOM, para atenderem uma ocorrência de violência doméstica. Que se deslocaram até o endereço dos fatos, onde foram recebidos pela vítima, a Sra. LUCYANA DE JESUS MELLO, a qual explicou que seu ex-companheiro havia adentrado sua casa e quebrado vários objetos no interior. Segundo o depoente, havia alguns móveis no lado de fora da casa e outros no interior da área. O autor dos fatos não estava na casa, assim a equipe deixou o local. Instantes depois, sua equipe foi novamente acionada, pois foram informados por um outro comunicante que o autor teria retornado até o local. Que se dirigiram até o endereço da vítima, onde localizaram o ex-companheiro da vítima, JOSÉ PEREIRA DA ROCHA FILHO, o qual estava em frente a casa daquela, do lado de fora. O autor foi devidamente conduzido até a DP, sem resistência, e não se manifestou sobre os fatos. A vítima já se encontrava na DP, registrando a ocorrência.. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, que segue devidamente assinado ( )” - grifei. Juntou ainda uma conta de água do mês de agosto de 2023 em seu nome (ID 52603738). No entanto, nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Embora o autor tenha afirmado que exerce posse sobre o bem desde 2003, observo apenas a juntada do instrumento de cessão do imóvel para seu nome (ID 172941539). O referido instrumento, isoladamente considerado, não comprova poderes de fato sobre a coisa. Não há nenhuma comprovação de que o autor utilizava o imóvel. Nenhuma comprovação foi acostada demonstrando que ele ali residia ou recebia correspondências no local. Nem mesmo a existência de simples recebimento de contas de água e luz endereçadas ao autor foram acostadas ao autos. Também não se mostrou provado o esbulho praticado pelo réu. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars, notadamente a posse justa e de boa-fé do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e/ou a perda da posse, conforme previsão do artigo 561 CPC.” - sublinhei. Como se vê, probabilidade do direito que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória para definição das questões postas. Por oportuno: "REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. I - As ações possessórias, quando intentadas dentro de ano e dia, contado da turbação ou do esbulho, são regidas pelo procedimento especial, sendo que, após esse prazo, regem-se pelas disposições pertencentes ao procedimento comum, que não admite a concessão liminar. O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela privação do possuidor do poder físico sobre a coisa, seja pela violência, pela precariedade ou pela clandestinidade da posse. II - Os elementos até então coligidos são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, bem como a data em que teria ocorrido, de maneira que a hipótese está a reclamar ampla dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da liminar pleiteada. III - Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1311312, 07177925620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 2. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2.1. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). 3. Inexistindo elementos seguros de que a parte autora detinha, efetivamente, a melhor posse da coisa, mostra-se temerário o deferimento da tutela pretendida, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido” (Acórdão 1234972, 07215593920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora